Tribunal: STF
Processo: Rcl 90791
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. súmula vinculante 26. progressão de regime. exame criminológico. decisão fundamentada na origem.  ofensa ao paradigma configurado. reclamação julgada procedente.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.062.761/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Aduz o reclamante que “Marcelo Marques, reincidente doloso, cumpre longa pena por crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubo bimajorado e roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave tentado), a revelar periculosidade, além de incursão em diversos outros crimes, uso de documento falso, resistência e posse de arma de fogo de uso restrito e ainda histórico de 03 (três) faltas disciplinares de natureza grave (fls. 10/23)”.
Alega que “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça “obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame”.  
Aponta, em síntese, que ”houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”. 
Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.
No caso, o Juízo de primeiro grau determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame (Doc. 2, fl. 10):

“(...)
Com relação ao sentenciado Marcelo Marques, MTR: 402899, RF: 402899- 9, RG: 28198969, RGC: 51827999, RGC: 28198969, RJI: 170064759-49, recolhido no(a) Penitenciária de Mirandópolis II, considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 157, §3º, parte 2, c/c art. 14, II, do CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 05/11/2047, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa.
A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico” - Súmula Vinculante nº. 26
 Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1º.) ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação do perfil do sentenciado.”

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em sede de habeas corpus, a determinação de realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 27-29):

“(...)
A pretensão deduzida não merece prosperar. 
Insurge-se o i. impetrante contra r. decisão do MM. Juízo das Execuções que, em expediente de progressão de regime prisional, determinou a realização de exame criminológico.
Inicialmente, assenta-se que o remédio constitucional não é o meio adequado para se impugnar o ato, havendo recurso expressamente previsto em lei para tal finalidade.
Não obstante, consoante se extrai dos autos, a providência está suficientemente motivada, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos, desveladora da personalidade perigosa e desajustada do paciente.
A propósito, observa-se que o paciente fora condenado pela prática de crimes graves, destacando-se, no aspecto, o cometimento dos delitos de roubo duplamente majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) e de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, na forma tentada (art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, II, do Código Penal), restando, ademais, longa pena a cumprir, com término previsto para 05/11/2047 (fls. 36).
Noutro turno, consoante informações aportadas aos autos, o pedido de progressão de regime prisional foi formulado em 17/07/2025 (fls. 850/851, autos originários), ou seja, na vigência da Lei nº 14.843/2024, que deu nova redação ao § 1°, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, e tornou obrigatória a realização da perícia objurgada.
Destarte, na hipótese, não há que se falar em afronta a normas e princípios constitucionais, pois sobredita alteração legislativa está em pleno acordo com as regras de individualização da pena em sede de execução criminal, nos moldes do quanto determina o art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
Nesta linha, oportuna se faz a transcrição das acertadas considerações do eminente Desembargador Camilo Léllis: “Ao contrário de macular o princípio da individualização da pena, a inserção do exame criminológico no espectro legal da aferição do requisito subjetivo à progressão de regime apenas possibilita ao julgador uma maior imersão na análise do mérito do apenado ao benefício, agregando a perícia ao atestado de boa conduta carcerária, de sorte a prestigiar o princípio acima aludido” (TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0012635- 95.2024.8.26.0996, Julgado em 18/10/2024).
Nesta quadratura, tratando-se de norma processual penal, repise-se, sua aplicação tem efeito imediato, ainda que os crimes pelos quais o paciente fora condenado tenham sido cometidos antes de sua promulgação.
A este teor, cumpre ressaltar recente precedente desta C. Câmara Criminal: “Agravo em Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto concedida na origem. Inconformismo ministerial. Exame criminológico imprescindível à comprovação do mérito do sentenciado, conforme a atual redação do art. 112, §1° da Lei de Execução Penal. Inconstitucionalidade da alteração legislativa não verificada. Norma que confere concretude ao princípio constitucional da individualização da pena. Disposição legal de natureza processual, com aplicabilidade imediata. Decisão cassada, com a determinação de retorno ao regime fechado e realização de exame criminológico. Agravo ministerial provido” (TJSP, AE n° 0010793-50.2024.8.26.0521, Des. Luís Soares de Mello, jg. 27/03/2025).
Inexistentes, portanto, flagrantes ilegalidades ou teratologia a serem sanadas pelo remédio constitucional. 
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem.”

Consoante se depreende dos autos, o Ministro Relator do ato reclamado, no Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para afastar a exigência de realização do exame criminológico e determinar que o Juízo da Execução reaprecie o pedido de progressão de regime do paciente com base em fatos relacionados à execução. 
A decisão do Ministro Relator considerou que as instâncias ordinárias não se ampararam em fundamentação idônea e extrapolaram as exigências legais para criar óbice ao benefício, asseverando que “dos excertos transcritos, vê-se que, ao concluírem pela necessidade de realização exame criminológico, as instâncias ordinárias não invocaram elementos concretos e recentes do curso da execução suficientes para motivar tal medida, pois levaram em conta apenas a imposição de lei posterior à prática delitiva, a longa pena a cumprir e a gravidade em abstrato dos crimes cometidos”.
Ocorre que, na espécie, o Juízo da Execução, ao determinar a realização do exame criminológico, destacou a gravidade em concreto dos crimes cometidos pelo reeducando, bem como a longa pena a ele imposta (com término previsto para 05/11/2047).
Desse modo, a instância local, ao analisar a situação concreta do apenado, determinou, por meio de decisão fundamentada, a realização do exame criminológico, visando a adequada avaliação de sua personalidade e possível periculosidade, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.
Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 
O ato reclamado, nesse prisma, violou a Súmula Vinculante 26, pois a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 
No mesmo sentido:

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 
3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 
4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 
III. Razões de decidir 
6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 
7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 
8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.
9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 
4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.062.761/SP) e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no HC nº 2348412-78.2025.8.26.0000, que manteve a determinação do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ no Processo nº 7002572-94.2012.8.26.0224.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.

 Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente